Tribunal: STF
Processo: AI 586203
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
        Os embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo
   535 do Código de Processo Civil e não para rediscutir os
   fundamentos do acórdão embargado.
        Embargos de declaração
   rejeitados.